Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723014-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto por ausência de hipóteses do cabimento do recurso. Em suas razões (ID 60746180), os agravantes sustentam que: 1) há urgência e gravidade na situação, de modo que é possível aplicar a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para conhecer do agravo de instrumento; 2) a prova pericial indeferida pelo juiz competente para apreciar os embargos à execução é imprescindível para evitar a constrição de bens do executado; 3) negar a produção de prova pericial viola a ampla defesa e o contraditório do executada, haja vista que não possui a expertise necessária para avaliar os valores cobrados pelo banco. Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento ou o julgamento do agravo interno pelo colegiado. O advogado Walter de Castro Coutinho Advogado, OAB-DF 5.951, informou a revogação do instrumento particular de procuração outorgado (ID 59932705), com relação ao Sr. Emerson, mantida a procuração com relação aos agravantes Drogaria E Perfumaria e Sr. Emílio José (ID 60902846). Intimado pessoalmente a regularizar a sua representação processual, o Sr. Emerson Cicari permaneceu inerte (ID 62567619). O agravo interno por ele interposto não foi conhecido (ID 62762426). Não houve retratação quanto ao agravo interno interposto por Drogaria E Perfumaria e Sr. Emílio José (ID 62762426). Sem contrarrazões (ID 64086985). É o relatório. DECIDO. O propósito recursal consiste em analisar se a decisão que indeferiu a prova pericial nos autos de embargos à execução é recorrível por agravo de instrumento em razão da aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 – STJ). O agravante alega que, apesar de o recurso não estar previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, é possível conhecer o recurso dada a urgência da matéria e inutilidade da apreciação da questão em eventual recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma a urgência da apreciação da questão está presente haja vista que a prova pericial é imprescindível para evitar eventuais atos constritivos ao patrimônio do executado. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 10/09/2024, foi proferida sentença no feito originário, julgou parcialmente procedente os pedidos do executado nos embargos à execução para determinar o recalculo do débito (ID 210610505, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo interno, haja vista que o próprio agravo de instrumento foi absorvido pelo conteúdo do pronunciamento judicial. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator